Tribunal: CARF
Processo: 18470.727653/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.727653/2013-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.908 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
CARLA MAGNA ALMEIDA JACQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR DE NULIDADE - INEXISTENTE
Alegações preliminares de nulidade realizadas de forma genérica, sem trazer
aos autos as causas e provas da existência de nulidade. Foi concedido à
Recorrente ampla oportunidade de apresentar documentos e esclarecimentos,
tanto no decurso do procedimento fiscal como na fase do inicial do litigio
tributário, não ocorrendo cerceamento do direito de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Com base nas provas levantadas pela fiscalização ficou comprovado que a
Recorrente omitiu rendimentos, correspondentes a honorários advocatícios,
pagos por pessoas físicas. No caso em concreto, a interessada não demonstrou
que o dimensionamento dos rendimentos tributáveis que lhe couberam era
distinto daquele considerado pela Fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.727653/2013-91
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.908 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727653/2013-91

Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente, devidamente
qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira instância,
consubstanciada no Acórdão n.o 09-50.284, da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG) - DRJ/JFA (e-fls. 188 a 193), que, por unanimidade
de votos, julgou improcedente à impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Os documentos colacionados aos autos, de forma irretorquível, dão conta que o sujeito
passivo omitiu rendimentos, correspondentes a honorários advocatícios, pagos por
pessoas físicas. No caso em concreto, a interessada não demonstrou que o
dimensionamento dos rendimentos tributáveis que lhe couberam era distinto daquele
considerado pela Fiscalização.
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE.
Deixou a interessada de contestar de forma explícita a infração destacada pela
autoridade lançadora como dedução indevida de dependente, razão pela qual restou
afastada a respectiva análise no julgado administrativo, porquanto não se formou
litígio alusivo à matéria.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
(...)”
Da Fiscalização
O sumário da fiscalização está muito bem descrito no Termo de Verificação Fiscal
no 27 (e-fls. 135 a 146), por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
DO INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO
1) Intimamos a contribuinte, através do Termo de Início No. 001, a apresentar, dentre
outras informações, relação contendo o nome completo, CPF, datas e valores das
parcelas recebidas a título de Rendimentos Tributáveis recebidos de pessoas físicas;
assim como a apresentar os recibos emitidos durante o ano calendário de 2010.
2) Na data de 06/05/2013, a contribuinte foi reintimada, através do Termo No. 002,
tendo sido colhida ciência do Sr. Allan Jacques Garcia, CPF 097.875.587-19,
procurador da fiscalizada, devidamente qualificado nos autos.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.908 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727653/2013-91

3) Ainda na data de 06/05/2013, a contribuinte foi intimada, através do citado Termo
No. 002, a informar se possuía Livro Caixa para o ano calendário de 2010, assim como
a apresentar o mesmo devidamente acompanhado dos documentos comprobatórios dos
registros neste efetuados.
4) Na data de 20/05/2013, recebemos nesta repartição, conforme circunstanciado no
Termo No 003, planilha contendo indicação dos nomes, CPF's, datas e valores recebidos
pela fiscalizada, a título de Rendimentos Tributáveis recebidos de pessoas físicas
durante o ano calendário de 2010, assim como a informação de que não foi escriturado
Livro Caixa para o ano em questão.
DA LAVRATURA DO TERMO N° 004.
5) Diante dos nomes, CPF's e valores indicados na planilha elaborada pela contribuinte
efetuamos cruzamento com as informações constantes da base de dados dos sistemas
informatizados da SRF e lavramos o Termo No. 004, o qual foi submetido à
apreciação/contestação da contribuinte na data de 27/05/2013.
6) Ao lavrar o Termo No.004, constatamos, dentre outras divergências, diferença da
ordem de R$ 315.304,03 (Trezentos e quinze mil, trezentos e quatro reais e três
centavos), entre os valores informados por terceiros como pagos à fiscalizada e os
valores informados como recebidos de pessoas físicas durante o ano calendário de 2010
pela contribuinte, conforme detalhado na planilha intitulada RENDIMENTOS
RECEBIDOS DE PF AC 2010 BASE DE DADOS SRF TERMO 04.
7) A Contribuinte foi então intimada, através do citado Termo No. 004, a informar se os
valores referentes às diferenças indicadas na planilha intitulada "RENDIMENTOS
RECEBIDOS DE PF AC 2010 BASE DE DADOS SRF" foram efetivamente recebidos
pela mesma; a informar se efetuou recolhimento mensal obrigatório para os
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Físicas, nos termos do artigo 106 do
Decreto No. 3.000/99 (RIR); e a apresentar demais esclarecimentos que julgasse
necessários com relação às planilhas elaboradas pela fiscalização.
DA RESPOSTA DA FISCALIZADA AO TERMO N° 004
8) Na data de 10/06/2013, recebemos, conforme circunstanciado no Termo No. 005,
duas declarações da fiscalizada e alguns extratos bancários da conta corrente No.00031-
4, agência 8350. Nesta mesma ocasião foram também apresentadas declarações do Sr.
Fábio Ferreira Lima, CPF 035.299.147-03, e do Sr. Cláudio Brazil Vieira, CPF
284.145.357-04.
9) Uma das declarações firmada pela fiscalizada informa que o valor total recebido
oriundo de seus clientes, durante o ano calendário de 2010, teria sido da ordem de R$
66.752,74 (Sessenta e seis mil, setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e quatro
centavos). A outra informa que o valor restante, levando-se em consideração os
constantes das declarações apresentadas pelas outros indivíduos, teria sido recebido pelo
Sr. Eonio Teixeira Campello, CPF 042.773.927-68, que era titular, segundo ainda
informado pela fiscalizada, do escritório para o qual esta prestava serviço.

DAS DILIGÊNCIAS EFETUADAS PELA FISCALIZAÇÃO
10) Diante da divergência entre as repostas apresentadas pela fiscalizada e os valores
informados por terceiros como pagos a mesma efetuamos diligências, devidamente
amparadas por mandados, que resultaram na lavratura dos Termos de No. 006 a 014.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.908 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727653/2013-91

11) As diligencias em questão resultaram, em um primeiro momento, na obtenção de
recibos assinados tanto pela fiscalizada, quanto pelo Sr. Fábio Ferreira Lima, conforme
disposto no quadro a seguir:

Tomador Serviço
Valor Pago
(R$)
Data emissão
recibo
Prestadores do
Serviço/Signatários Recibos
Denise Garcez Ribeiro
CPF 852.110.107-44
40.962,23
11/08/2010
Carla Magna A Jacques Fábio
Ferreira Lima
Ana Paula Vieira da Cunha
e Silva
CPF 932.377.747-15
67.295,36
31/08/2010
Carla Magna A Jacques
Fábio Ferreira Lima
Maria
da
Conceição
Cardoso Seabra
CPF 009.110.997-35
41.300,00
08/09/2010
Carla Magna A Jacques
Fábio Ferreira Lima
Fernando
Gonçalves
de
Sousa
CPF 492.199957-00
54.117,38
16/11/2010
Carla Magna A Jacques
Fábio Ferreira Lima
Filomena de Souza Valente
CPF 037.470.987-46
34.940,90
08/12/2010
Carla Magna A Jacques
Fábio Ferreira Lima
Gilberto Calvinho
CPF 389.569.187-91
18.000,00
13/12/2010
Carla Magna A Jacques
Fábio Ferreira Lima
Maria
de
Fátima
de
Vasconcelos Ferreira
CPF 706.646.927-53
55.978,55
16/12/2010
Carla Magna A Jacques
Fábio Ferreira Lima

DA LAVRATURA DO TERMO N° 015 e 018
12) Os recibos obtidos foram submetidos à apreciação/contestação da fiscalizada,
mediante a lavratura do Termo No. 015, tendo sido a mesma intimada a informar os
valores efetivamente recebidos relativamente ao total constante de cada um dos recibos
em questão.
13) Diante da não apresentação de qualquer resposta, a fiscalizada ainda foi reintimada,
através do Termo No. 018, a informar os valores efetivamente recebidos relativamente
ao total indicado em cada um dos recibos obtidos.

DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO SR FÁBIO FERREIRA LIMA EM
21/08/2013.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.908 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727653/2013-91

14) Tendo em vista o fato de todos os recibos obtidos se apresentarem assinados
também pelo Sr. Fábio Ferreira Lima, submetemos os mesmos à apreciação/contestação
deste, devidamente amparados pelo respectivo mandado, através da lavratura do Termo
No. 016.
15) O Sr. Fábio Ferreira Lima ainda foi intimado, através do citado Termo No 016, a
informar o valor efetivamente recebido relativamente ao total indicado em cada um dos
recibos relacionados no item 11 do presente Termo de Verificação; e a apresentar os
respectivos comprovantes bancários que demonstrassem o recebimento destes valores.
16) Na data de 21/08/2013, recebemos nesta repartição resposta do Sr. Fábio Ferreira
Lima, ao Termo No. 016, na qual esclarece ter efetivamente recebido a quantia de R$
31.259,42 (Trinta e um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois
centavos), conforme disposto no quadro a seguir, elaborado a partir dos dados
constantes da planilha apresentada em anexo à citada reposta.
Tomador Serviço
Valor Pago (R$)
Data emissão recibo
Denise Garcez Ribeiro
CPF 852.110.107-44
4.096,22
11/08/2010
Ana Paula Vieira da Cunha e Silva
CPF 932.377.747-15
6.729,53
31/08/2010
Maria da Conceição Cardoso Seabra
CPF 009.110.997-35
4.130,00
08/09/2010
Fernando Gonçalves de Sousa
CPF 492.199957-00
5.411,73
16/11/2010
Filomena de Souza Valente
CPF 037.470.987-46
3.494,09
08/12/2010
Gilberto Calvinho
CPF 389.569.187-91
1.800,00
13/12/2010
Maria de Fátima de Vasconcelos
Ferreira
CPF 706.646.927-53
5.597,85
16/12/2010
Total
31.259,42

DO RECIBO E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO APRESENTADO
POR ELIANE PORTILHO SOARES EM 26 AGOSTO DE 2013
17) Na data de 26/08/2013, recebemos nesta repartição, cópias de recibo no valor de R$
38.790,06 (Trinta e oito mil, setecentos e noventa reais e seis centavos) e de Contrato de
Prestação de Serviço Advocatícios, celebrado entre Eliane Portilho Soares, CPF
990.292.437-91, e a fiscalizada.
18) O recibo apresentado, a exemplo dos demais, foi assinado pela fiscalizada e pelo Sr.
Fábio Ferreira Lima.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.908 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727653/2013-91

19) O Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios não faz qualquer menção a
qualquer escritório ou CNPJ, estando descrito como CONTRATADO a Sra. Carla
Magna Almeida Jacques.
20) O Recibo apresentado pela Sra. Eliane Portilho Soares foi então submetido à
apreciação/contestação da Sra. Carla Magna de Almeida Jacques, através do Termo No.
021. Este também solicitou que a mesma apresentasse registro de trabalho e/ou contrato
de prestação de serviço, que teria sido celebrado com o escritório para o qual prestava
serviços, segundo informado em resposta apresentada na data de 10/06/2013.
21) Ressalte-se que a fiscalizada já havia sido intimada a informar, através do Termo
No. 19, o CNPJ do alegado escritório para o qual prestava serviço.
22) O Sr. Fábio Ferreira Lima, por sua vez, também foi intimado, através do Termo No.
020, a informar se os recibos apresentados em anexo ao Termo No. 016 seriam
referentes a serviços prestados a algum escritório de advocacia; a informar, em caso
afirmativo, o CNPJ do mesmo; assim como, ainda em caso afirmativo, apresentar o
respectivo registro de trabalho e contrato de prestação de serviço.
DA RESPOSTA DA FISCALIZADA APRESENTADA EM 26 DE AGOSTO DE
2013
23) Na data de 26/08/2013, recebemos resposta da fiscalizada ao Termo No. 019, na
qual esclarece que, durante o ano calendário de 2010, "não prestou serviço para nenhum
escritório constituído de maneira jurídica, não existindo CNPJ a ser declarado, porém
esclarecendo que prestava serviços para Eonio Teixeira Campello, OAB/RJ 21619, que
era responsável pelos pagamentos e recebimentos".
DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO SR FÁBIO FERREIRA LIMA EM
28/08/2013.
24) Na data de 28/08/2013, recebemos resposta do Sr. Fábio Ferreira ao Termo No. 020,
na qual esclarece que "os recibos enviados em anexo ao Termo No. 016 não se referem
a serviços prestados a escritório de advocacia constituído, tendo em vista que os
serviços prestados aos aludidos clientes o foram à época pelos advogados — que
contavam com participação distinta — como pessoa física, razão pela qual deixa de
fornecer número de CNPJ e registro de trabalho, pois os processos não eram vinculados
a pessoa jurídica".
25) O Sr. Fábio Ferreira Lima também apresentou nesta ocasião declaração firmada pela
fiscalizada, na qual esta reconhece que os valores recebidos pelo mesmo foram da
ordem de R$ 31.259,42 (Trinta e um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e
dois centavos), com relação aos recibos enviados em anexo ao Termo No.016.
26) Ainda na data de 26/08/2013, o Sr. Fábio Ferreira Lima foi intimado, através do
Termo No. 023, a informar os valores efetivamente recebidos, quando da emissão do
recibo apresentado pela Sra. Eliane Portilho Soares, na data de 26/08/2013.
27) A fiscalizada, por sua vez, já havia sido intimada a esclarecer a mesma questão,
através do Termo No. 021, conforme relatado no item 20 do presente Termo de
Verificação.

DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PR FÁBIO FERREIRA LIMA EM
04/09/2013
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.908 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727653/2013-91

28) Na data de 04/09/2013, recebemos resposta ao Termo No 023 do Sr. Fábio Ferreira
Lima, na qual esclarece ter recebido a quantia de R$ 3.879,00 (Três mil, oitocentos e
setenta e nove reais), com relação ao recibo emitido para a Sra. Eliane Portilho Soares,
na data de 12/05/2010.
29) O Sr. Fábio Ferreira Lima também apresentou declaração firmada pela fiscalizada
que confirma o recebimento deste valor por parte do mesmo.
DAS CONCLUSÕES DA FISCALIZAÇÃO
30) Os recibos emitidos e assinados espontaneamente pela fiscalizada não deixam
dúvidas com relação ao recebimento dos valores indicados pela prestação de serviços
advocatícios.
31) Os recibos obtidos não apresentam qualquer menção a escritório de advocacia ou
mesmo com relação ao nome do Sr. Eonio Teixeira Campello, CPF 042.773.927-68, ao
contrário do informado pela fiscalizada em suas declarações entregues nas datas de
10/06/2013 e 26/08/2013.
32) Os extratos bancários apresentados não demonstram qualquer repasse de valores aos
senhores Eonio Teixeira Campello e Cláudio Brazil Vieira, assim como não
possibilitam a identificação de valores idênticos aos constantes dos recibos em questão.
33) Os alvarás judiciais de números 0625/2010, 1014/2010 e 1264/2010, que foram
apresentados pela Sra. Denise Garcez Ribeiro, Sra. Maria da Conceição Seabra e Sra.
Maria de Fátima de Vasconcelos Ferreira, demonstram que os juízos determinaram o
pagamento pessoalmente aos autores das ações judiciais ou então à Cada Magna
Almeida Jacques.
34) Os comprovantes bancários de transferência eletrônica (TED) do Banco do Brasil,
que foram apresentados pela Sra. Maria da Conceição Seabra, Sr. Fernando Gonçalves
de Souza e Sra. Filomena de Souza Valente, apresentam expressamente o nome da
fiscalizada como beneficiaria do pagamento.
35) Os comprovantes bancários de transferência eletrônica (TED) do Banco do Brasil,
que foram apresentados pela Sra. Denise Garcez Ribeiro, Sra. Maria da Conceição
Seabra e Sra. Filomena de Souza Valente, indicam que os créditos das quantias
envolvidas foram efetuados em conta corrente de titularidade da Selma Maria da Silva,
CPF 000.621.697-85. Esta foi identificada pela Sra. Maria de Fátima de Vasconcelos
Ferreira, na resposta entregue em atendimento ao Termo No. 011, como sendo
secretária da advogada fiscalizada.
36) Cópia do cheque AA-000040 apresentado pela Sra. Maria de Fátima de
Vasconcelos Ferreira indica em seu verso que este foi utilizado para repasse dos valores
líquidos ao autor da ação judicial. O cheque foi emitido contra a conta corrente 28888-3,
do Banco 341, agência 0607, de titularidade de Selma Maria da Silva. Estes dados são
idênticos aos encontrados nos comprovantes de transferência eletrônica que foram
entregues à fiscalização pela Sra. Denise Garcez Ribeiro, Sra. Maria da Conceição
Seabra e Sra. Filomena de Souza Valente.
37) No caso do pagamento efetuado por Ana Paula Vieira da Cunha e Silva foi
apresentada fotocópia do cheque 301646, emitido para pagamento à fiscalizada, em
valor idêntico ao respectivo recibo.
38) A cópia do contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, que foi apresentada pela
Sra. Eliane Portilho Soares, na data de 26/08/2013 não deixa dúvidas de que o contrato
foi celebrado diretamente pela fiscalizada, não envolvendo terceiros.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-005.908 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727653/2013-91

39) Diante de todas as informações, recibos e demais documentos obtidos no curso da
fiscalização e da não apresentação de documentos idôneos que comprovassem
informações diferentes das contidas nos recibos espontaneamente emitidos, concluímos
que os valores indicados nestes foram recebidos pela fiscalizada e pelo Sr. Fábio
Ferreira Lima, sendo este último na proporção de 10% (dez por cento), conforme
declarações firmadas pela fiscalizada e apresentadas em 28/08/2013 e 04/09/2013.
(...)”
Do Auto de Infração
Como resultado da fiscalização, em 11 de setembro de 2013, foi lavrado Auto de
Infração (e-fls. 148 a 159), exigindo do Contribuinte Imposto sobre a Renda de Pessoa Física –
IRPF suplementar, exercício 2011, ano-calendário 2010, código de recolhimento (DARF) no
2904, no valor de principal de R$ 77.003,89 (setenta e sete mil e três reais e oitenta e nove
centavos) e mais os respectivos acréscimos legais de juros de mora, no valor de R$ 16.663,64
(dezesseis mil, seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos), calculados até
setembro de 2010, de multa de proporcional e qualificada (75% e 150%) no valor de R$
102.710,36 (cento e dois mil reais e setecentos e dez reais e trinta e seis centavos) e multa
exigida isoladamente (50%) no valor de R$ 44.068,57 (quarenta e quatro mil e sessenta e oito
reais e cinquenta e sete centavos), perfazendo um total de R$ 240.446,46 (duzentos e quarenta
mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos), aplica-se os artigos 37, 38,
45, incisos I a IV, VI, VIII, X, XIV e XVIII, do artigo 55, inciso I, do artigo 77, artigos 83 e 86,
inciso I e caput, do artigo 106, artigos 109, 110, 841 e 961, todos do Decreto no 3.000/99
(Regulamento de Imposto de Renda 1999 – RIR/99), artigo 3o, da Lei 11.311/06 e inciso IV e
parágrafo único, do artigo 1o e artigo 14, ambos da Lei no 11.482/07.
Em resumo, o auto de infração foi lavrando com base na convicção da fiscalização
de que a Recorrente omitiu rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício – recebidos de
pessoas físicas, deduziu – indevidamente - despesa de dependente e deixou de recolher IRPF
devido a título de carnê leão.
Ademais, foi protocolizado também o processo administrativo n.o
18470.727654/2013-36, em nome da Recorrente, o qual trata da Representação Fiscal para Fins
Penais, pois a autoridade lançadora entendeu que “os fatos relatados tipificam, em tese, crimes
de sonegação fiscal e contra a ordem tributária definidos pelos artigos 71 da Lei 4.502/64 e 1° e
20 da Lei n° 8.137/90.
Da Impugnação
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo Recorrente em 16 de outubro de 2013 (e-
fls. 179/181). Em suma, controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo,
conforme passo a relatar, de forma sumarizada e pedindo vênia para transcrever alguns trechos
da Impugnação.
Aduz a Recorrente que é advogada e recebe pelos serviços prestados percentuais
sobre o resultado de cada processo, porém, exerce suas funções com outros advogados, em um
mesmo espaço físico. Os advogados que estavam juntos com a Recorrente eram o Sr. Fábio
Ferreira Lima, CPF 035.299.147-03, o Sr. Cláudio Brazil Vieira, CPF 284.145.357-04 e o Sr.
Eônio Teixeira Campello, OAB/RJ no 21619, CPF no 042.773.927-69, sendo este último o
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-005.908 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727653/2013-91

responsável pelos recebimentos como também pelos repasses de valores que cada um dos
advogados recebiam dos processos trabalhados.
O Sr. Eônio Teixeira Campello, veio a falecer, o que impediu de trazer ao
conhecimento da Receita Federal do Brasil declaração do mesmo, confirmando que este era o
responsável e fazia a divisão dos honorários aos demais advogados.
Alega desta maneira, que os valores recebidos pelos trabalhos eram inferiores aos
percentuais taxados pela fiscalização, sendo certo afirmar que recebia 10% do valor total dos
recebimentos dos processos, referentes aos valores lançados.
Alude que o não daria ensejo a quaisquer multas ou penalidades impostas a título
de recolhimento de Imposto de Renda, visto a declaração ter sido feita nos valores corretos e
adequados e que as diferenças utilizadas pelo agente fiscalizador para a lavratura do auto de
infração não podem ser usadas, pelas seguintes razões:
“(...)
O Sr. Fábio Ferreira Lima, devidamente intimado pelo Termo 016, informou
rendimentos no montante de 10% (dez por cento) dos valores totais apurados, sendo
que esse mesmo Sr. Laborava nas mesmas condições da recorrente.
Ora, nos soa incoerente que o esclarecimento prestado sirva de base para uma
averiguação e uma punição desigual, ante aos fatos expostos.
Mais do que apenas isso, esclarece a recorrente, no item 25, que o Sr. Fabio Ferreira
Lima teria recebido apenas 10%, porém, em NENHUM MOMENTO AFIRMOU TER
RECEBIDO OS 90% RESTANTES.
Ora, o esclarecimento deixa bem claro a situação real, ambos receberam apenas 10%
cada, tendo sido o restante de posse e de direito de Eonio Teixeira Campello, que
dispôs da maneira que lhe aprouve e para seu próprio bem.
(...)”
Expõe, também, que está sendo tratada de forma desigual, uma vez que o auto de
infração seria em “conjunto” com o Sr. Fábio Ferreira Lima e que, em nenhum momento, a
Recorrente foi tratada com as mesmas medidas e benesses. Vejamos trecho da impugnação sobre
esta alegação:
“(...)
Sendo certo que o aludido Sr. Fabio Ferreira Lima informou ter recebido apenas 10%
dos valores apurados e foi tributado apenas nesses valores, porque a recorrente se
encontra em situação diversa e muito mais gravosa?
Atentemos para a verdade tal qual apresentada nos autos do processo, não houve em
qualquer momento a afirmação pela recorrente de receber toda a diferença restante,
bem como afirmou o outro fiscalizado.
(...)”
A Recorrente conclui sua defesa, aduzindo que, por tudo o que foi exposto, fica
evidente a necessidade de se anular o auto de infração ora impugnado, estando o auto de infração
eivado de inconstitucionalidades, irregularidades, incongruências e não condiz com os institutos
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-005.908 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727653/2013-91

dos quais se originou. Por fim, requer o acolhimento da impugnação, cancelando-se o débito
fiscal reclamado.
Do Acordão da Impugnação
A DRJ/JFA, em 13 de maio de 2014, jugou, por unanimidade, improcedente a
Impugnação apresentada pelo Recorrente (e-fls. 188 a 193), sob os fundamentos a seguir
descritos.
O órgão julgador conheceu como tempestiva a Impugnação substanciada dos
demais requisitos de admissibilidade.
De pronto, a DRJ/JFA observa que a Recorrente não contraditou a infração
atinente à dedução indevida de dependente, sendo incontroverso este ponto do lançamento, então
vejamos trecho da acordão:
“(...)
Registra-se de plano que a interessada não contraditou a infração atinente à dedução
indevida de dependente, relativa à Natália Rodrigues dos Santos. Trata-se, portanto, de
parcela incontroversa do lançamento a teor do disposto na redação atualizada do art.
17 do Decreto no 70.235/1972, não cabendo a apreciação da aludida matéria no
presente voto.
(...)”
Em seguida, os julgadores da DRJ/JFA, observam que a impugnação tem como
foco os valores identificados pela fiscalização, se baseando na alegação da Recorrente de que
recebeu somente 10% do valor lançando, sendo outros 10% de titularidade de outro advogado, o
Sr. Fábio Ferreira Lima e os outros 80% do Sr. Eônio Teixeira Campello, o outro advogado
responsável pelos recebimentos e pelos rapasses dos valores de honorários (e-fl. 179). Em
relação a essa alegação, a DRJ/JFA entendeu que a Recorrente “não trouxe qualquer prova em
relação ao aduzido nem a demonstração de um só repasse dos valores que recebera nas
operações observadas pela Fiscalização, conforme se extrai das conclusões expostas às fls.
140/141”.
Na decisão ora atacada, se conclui ainda:
“(...)
Em razão do que fora descrito pela autoridade lançadora, consubstanciado pelos
elementos constantes dos autos, as alegações da interessada não nutrem qualquer
verossimilhança, mesmo porque, repise-se, carente de prova ou sequer indícios de que
os valores pagos pelos referidos clientes eram repassados ao advogado Eonio Teixeira
Campello ou a um escritório de advocacia do qual fizesse parte.
Existiram passagens em sua defesa, nas quais a impugnante questionou o
estabelecimento de noventa por cento dos valores recebidos como seus e de dez por
cento ao advogado Fábio Ferreira Lima
(...)
Do acima delineado, ocorreu que tanto a contribuinte (fl. 127) quanto Fábio Ferreira
Lima (fls. 94/95) dispuseram que este recebeu rendimentos da ordem de dez por cento
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-005.908 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727653/2013-91

dos valores apurados; ao passo que a interessada, fora os documentos de sua própria
lavra, não produziu qualquer outro elemento que certificasse as suas alegações. Nesse
mister, é de se reportar que os contratos, as transferências bancárias e os cheques,
constantes dos autos, como revelado pela Fiscalização, estão em nome apenas da
interessada ou, no caso das operações descritas nos itens “35” e “36” retro
transcritos, em nome de sua secretária Selma Maria da Silva, o que não foi rechaçado
na impugnação.
Em assim sendo, diante das provas materiais reunidas, não seria possível à autoridade
lançadora considerar que oitenta por cento dos valores eram destinados a terceiro,
nem estabelecer cotas individuais de cinquenta por cento dos rendimentos à autuada e
a Fábio Ferreira Lima.
Outro ponto debatido pela defendedora consistiu na tese de que “Além da percepção de
renda o fato gerador do IR requer acréscimo patrimonial, acréscimo inexistente no
caso ora impugnado ...” (fls. 180/181), o que não corresponde ao legalmente previsto,
porquanto o art. 43 do CTN dita que a situação necessária e suficiente à ocorrência do
imposto de renda surge com a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de
renda, cujo conceito, além dos proventos de qualquer natureza, constituídos pelos
acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de renda, açambarca o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos.
Quanto à nulidade do auto de infração, suscitada em termos genéricos, cabe expressar
que não se observam quaisquer das hipóteses estampadas no art. 59 do Decreto n.
70.235/1972 que a ensejaria ou se denota algum vício, material ou formal, na
constituição do auto de infração, nos termos previstos no art. 10 do mesmo Decreto.
Pelas razões explicitadas a DRJ/JFA julgou improcedente a impugnação
apresentada pela Recorrente.
Do Recurso Voluntário
No recurso voluntário, interposto em 13 de maio de 2014 (e-fls. 198 a 200), a
Recorrente reitera os termos da impugnação, com exceção da dedutibilidade de despesa com
dependente, vencida nos termos do Acórdão da DRJ.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-005.908 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727653/2013-91

Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/JFA em
16 de abril de 2014 (Aviso de Recebimento - AR e-fl. 195), e efetuado protocolo recursal em 13
de maio de 2014, e-fls. 198 a 200, respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art.
33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Preliminar
 Nulidade do Lançamento
Alega a Recorrente, de forma genérica, que o lançamento é eivado de
inconstitucionalidades, irregularidades, incongruências e não condiz com os institutos dos quais
se originou.
Em relação a essa alegação, não assiste razão a Recorrente, uma vez que alega de
forma genérica e sem trazer elementos e provas de haver alguma nulidade ao lançamento em
revista, estando ao lançamento em conformidade com o disposto no artigo 142 do Código
Tributário Nacional – CTN, que dispõe:
“(...)
Lançamento
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
(...)”
Desta forma, rejeita-se a alegação suscitada pela Recorrente.

Do Mérito
De forma geral, a Recorrente apresenta suas questões de mérito de forma genérica
e sem trazer provas de suas arguições.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-005.908 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727653/2013-91

Para trazer clareza a este voto, a seguir, serão apresentadas cada uma das questões
de mérito apresentadas pela Recorrente em Recurso Voluntário e os respectivos entendimentos
deste relator.
 Valores dos honorários advocatícios eram distribuídos em proporções
diferentes entre os advogados que trabalhavam juntos, sendo cabível à
Recorrente o equivalente a 10% dos honorários
Alega a Recorrente que exercia suas funções como advogada e recebia, pelos
serviços prestados, percentuais sobre o resultado de cada processo, porém, exercia a advocacia
com outros advogados, em um mesmo espaço físico, sendo estes outros advogados o Sr. Fábio
Ferreira Lima, CPF 035.299.147-03, o Sr. Cláudio Brazil Vieira, CPF 284.145.357-04 e o Sr.
Eônio Teixeira Campello, OAB/RJ no 21619, CPF no 042.773.927-69, que era o responsável
pelos recebimentos como também pelos repasses de valores para cada um dos advogados que
trabalhavam juntos.
Por essa razão, aduz que dos valores recebidos de honorários, no ano-calendário
de 2010, só tinha direito ao percentual de 10% dos honorários, sendo o valor restante repassados
para os outros advogados, na seguinte proporção 10% ao Sr. Fábio Ferreira Lima e os outros
80% ao Sr. Eônio Teixeira.
Ocorre que, em nenhum momento a Recorrente demonstra, por meio de provas
documentais, como exemplo: extratos bancários; recibos; contrato firmado com os demais
advogados, contrato social de sociedade de advogados, ou; outros documentos, que não fazia jus
aos 90% dos valores dos honorários recebidos durante o ano de 2010.
Em outro giro, a fiscalização, após solicitação de esclarecimentos, recibos e
contratos aos clientes da Recorrente e do Sr. Fábio Ferreira Lima, recebeu recibos de
pagamentos de honorários advocatícios, contratos advocatícios, cópias de cheques e declarações
que demonstram que a Recorrente teria recebido 90% dos valores dos honorários em 2010.
Neste ponto, a fiscalização constatou que os recibos dos pagamentos dos
honorários advocatícios, entregues à Receita Federal do Brasil pelos clientes da Recorrente, no
curso da fiscalização, foram assinados pela Recorrente e pelo o Sr. Fábio Ferreira Lima, porém,
não sem fazer nenhuma menção dos percentuais que cada um dos advogados teriam direito.
Todavia, com base na declaração da própria Recorrente (e-fls. 127), da resposta do Sr. Fábio
Ferreira Lima ao Termo de Intimação n.o 16, em 21 de agosto de 2013 (e-fls. 94) e dos recibos
de honorários entregues pelos clientes da Recorrente ao fiscalizador, no curso da fiscalização,
considerou-se que, do valor total de honorários recebidos pelos advogados em 2010,
R$ 351.384,48 (trezentos e cinquenta um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e oito
centavos), o percentual de 10%, o equivalente a R$ 35,138,45 (trinta e cinco mil, cento e trinta e
oito reais e quarenta e cinco centavos), foram auferidos pelo o Sr. Fábio Ferreira Lima, sendo o
valor restante, R$ 316.246,03 (trezentos e dezesseis mil, duzentos e quarenta e seis reais e três
centavos), a parcela de horários recebidos pela Recorrente (90% dos honorários).
Outro ponto que deixou a Recorrente de provar/demonstrar é se algum percentual
destes 90% dos honorários foram percebidos pelo Sr. Cláudio Brazil Vieira, CPF 284.145.357-
04 e/ou pelo Sr. Eônio Teixeira Campello, OAB/RJ no 21619, CPF no 042.773.927-69, uma vez
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-005.908 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727653/2013-91

que não trouxe, no curso da fiscalização ou na entrega de sua impugnação, nenhum documento
que demonstre tal fato, como exemplo: recibos de honorários; contratos advocatícios; extratos
bancários; contrato social de sociedade advocatícia, ou outras provas.
Ressalta-se que, em todo curso da fiscalização, foi dado a Recorrente inúmeras
oportunidades de juntar os documentos comprobatórios para provar que só fez jus a 10% dos
honorários, mas, em nenhum momento, esta trouxe aos autos tais comprovações, carecendo suas
alegações de provas.
De outro lado, os documentos obtidos e analisados pela fiscalização resultam na
conclusão de que, realmente, a Recorrente recebeu R$ 316.246,03 (trezentos e dezesseis mil,
duzentos e quarenta e seis reais e três centavos) em 2010, referentes a honorários advocatícios,
deixando de levar tributação grande parte destes valores.
Deste modo, não há razão à recorrente.
 Tratamento desigual
Afirma a Recorrente que está sendo tratada de forma desigual, uma vez que o auto
de infração seria em conjunto com o Sr. Fábio Ferreira Lima e que, em nenhum momento, a
Recorrente foi tratada com as mesmas medidas e benesses.
Neste sentido, questiona as razões da fiscalização ter aceitado as afirmações do
Sr. Fábio Ferreira Lima de ter recebido somente 10% dos valores dos honorários e não acatar as
alegações da Recorrente, dando à ela tratamento mais gravoso.
Não existe razão à Recorrente sobre referida alegação, uma vez que o lançamento
tributário ora em discussão foi realizado somente em nome da Recorrente, não havendo a
inclusão do Sr. Fábio Ferreira Lima como responsável dos valores apurados e lançados pela
autoridade fiscal em nome da mesma, bem como pelo fato da própria Recorrente ter declarado
(e-fl.127), que o Sr. Fábio Ferreira Lima, no ano de 2010, recebeu R$ 31.259,42 (trinta e dois
mil, duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos), referente aos processos
constates dos recibos de pagamento de honorários advocatícios, entregues à Receita Federal do
Brasil em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n.o 16 e não ter a Recorrente provado que
só fez jus a 10% dos mesmos honorários recebidos no ano-calendário de 2010.
Pelas razões expostas, rejeita-se esta alegação da Recorrente.
Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, sem razão a
Recorrente, mantendo-se na íntegra a decisão atacada. Conheço do recurso voluntário, para no
mérito, negar-lhe provimento. Apresento o sintético dispositivo a seguir:
Dispositivo
Ante exposto, voto por negar provimento ao Recurso.

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-005.908 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727653/2013-91

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital